Tribunal: TJBA
Processo: 8004935-55.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004935-55.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A & S COMERCIO DE BISCOITOS LTDA

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por falta de interesse processual, após o exequente não se manifestar sobre exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação do exequente sobre exceção de pré-executividade pode ensejar a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual; e (ii) saber se é válida sentença composta exclusivamente da parte dispositiva, sem relatório e fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença impugnada é composta tão somente da parte dispositiva, não estando expostos os motivos pelos quais o processo foi extinto, violando o art. 93, IX, da Constituição da República, que determina que toda decisão judicial seja fundamentada, sob pena de nulidade.

4.
A motivação das decisões judiciais tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, sendo elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo, conforme art. 489 do CPC.

5.
A simples omissão de manifestação acerca da exceção de pré-executividade não pode ensejar falta de interesse processual, sobretudo diante da indisponibilidade do direito tutelado e da inaplicabilidade do efeito material da revelia aos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO

6. R
ecurso provido para invalidar a sentença impugnada e determinar o retorno do feito à origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, VI, e 489, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 435.256/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.05.2009.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004935-55.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada A & S COMERCIO DE BISCOITOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
acolher a preliminar e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.